Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023068-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), FERNANDA ELISNARA SILVA LIMA - CPF: 777.649.862-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 038.973.212-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão de sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual, com apreensão de mais de 330kg de substância análoga à cocaína. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta para a prisão, alegando predicados pessoais favoráveis e pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, caracterizando constrangimento ilegal e, (ii) estabelecer se a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, seria suficiente para garantir os fins do processo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base não apenas na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 330kg de substância análoga à cocaína), mas também nas circunstâncias da apreensão, como a forma sofisticada de ocultação e o elevado valor de mercado da droga (superior a R$ 24 milhões), denotando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

4. A presença da paciente na cabine do veículo que transportava a droga, sua vinculação à atividade de transporte de cargas e a condição de coproprietária do caminhão são elementos que reforçam os indícios de sua participação no delito, indo além da mera presença no local.

5. As versões apresentadas pela paciente e o codenunciado apresentam contradições relevantes sobre os fatos, o que enfraquece a narrativa defensiva de coação por terceiros e corrobora os indícios de autoria.

6. A ausência de qualquer comunicação formal às autoridades sobre a suposta abordagem por indivíduos armados também fragiliza a alegação de que ambos os réus foram vítimas de coação externa, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade, natureza e acondicionamento da droga são elementos válidos para fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.

8. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, especialmente quando presentes fundamentos concretos que indicam risco à ordem pública.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas diante da magnitude da infração, do modo de atuação e dos indícios de integração da paciente em organização criminosa.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, como a expressiva quantidade de entorpecentes, a forma sofisticada de ocultação e o valor elevado da substância apreendida.

2. Indícios de participação consciente na empreitada criminosa, mesmo na ausência de confissão, autorizam a manutenção da segregação cautelar.

3. Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco à ordem pública.

4. A ausência de comunicação formal sobre suposta coação por terceiros fragiliza a versão defensiva e reforça os indícios de envolvimento no crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 787.386/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, HC 361.540/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.08.2016, DJe 10.08.2016; TJMT, N.U 1007425-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 04.04.2025; TJMT, N.U 1019100-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 09.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023068-08.2025.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDA ELISNARA SILVA LIMA
IMPETRANTE: ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Fernanda Elisnara Silva Lima
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que, nos autos no 1010581-74.2025.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual (id. 196771604 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a fundamentação da prisão preventiva é baseada unicamente na expressiva quantidade de entorpecente, sem individualização de conduta e
2)
a paciente possui predicados pessoais [primária e possui bons antecedentes], sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada com a aplicação de medidas cautelares alternativas (id. 299410364).

O pedido liminar foi indeferido (id. 299759864).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 301016895).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 302146895).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 05.06.2025, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual.

Em audiência e custódia realizada no dia 06.06.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Dada à oportunidade, o representante ministerial manifestou, em síntese, pela homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da prisão em preventiva dos custodiados José Ricardo e Fernanda, destacando a apreensão de aproximadamente 300 kg de cocaína, avaliada em cerca de R$ 12 milhões, o que configura uma das maiores apreensões recentes no Estado. (...)

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão dos autuados, termo de exibição e apreensão, bem como, pelo boletim de ocorrência no 1030100250605115023 e laudo de constatação preliminar.

Não bastasse isso, insta destacar que o Policial Rodoviário Federal Vagner Ramos Santana, que realizou a prisão dos flagrados, em seu depoimento declarou que é Policial Rodoviário Federal; QUE é lotado na Superintendência de Cuiabá; QUE estava de plantão hoje; (...) QUE na oportunidade estava conduzindo o veículo JOSÉ RICARDO TAVARES DOS SANTOS JUNIOR; QUE ao seu lado estava a sua esposa FERNANDA ELISNARA SILVA LIMA; QUE o condutor do veículo informou que havia acabado de carregar o caminhão e aguardava a emissão de nota fiscal para iniciar o deslocamento; QUE foram fazer a fiscalização no veículo e foi solicitado o disco tacógrafo (que faz o registro de horas trabalhadas, velocidade, etc); QUE constatou-se que o veículo teria circulado desde às 14h do dia 04/06 até as 04 da manhã do dia 05/06; QUE isso é bem incomum porque tem uma lei que estipula o tempo de descanso do motorista; QUE ele tem uma jornada para cumprir e não é comum um carreteiro rodar a noite inteira; QUE achou bastante suspeita a situação; QUE então perguntaram ao motorista de onde ele veio do dia anterior e o tempo que ele rodou; QUE o motorista informou que veio de Rondonópolis até Cuiabá para fazer a carga; QUE estranhou porque o percurso mencionado é uma distância curta (200 e poucos km); QUE então viu que ele não teria como rodar a noite inteira vindo de Rondonópolis; QUE então intensificaram a fiscalização; QUE posteriormente verificaram que o caminhão trator estava sem a placa traseira; QUE insistiram pedindo a nota fiscal e o motorista disse que não tinha nota fiscal; QUE então se dirigiram à empresa DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS; QUE a empresa confirmou que ele tinha feito o carregamento lá; QUE pediram para usar a balança e viram que o peso declarado na nota era divergente; QUE apresentou uma divergência de aproximadamente 300kg; (...) QUE quando começaram a averiguar a carga encontraram diversos sacos no interior do primeiro tanque; QUE ao retirar o material identificaram que o material aparentava ser droga; QUE FORAM ENCONTRADOS APROXIMADAMENTE 279 TABLETES DE CLORIDRATO DE 21 DE PASTA BASE; QUE então questionaram ao motorista o que tinha na carga ele disse que não sabia o que tinha na carga; QUE JOSÉ RICARDO afirmou que no dia 04/06 entre as 14h/15h tinha ido fazer uma limpeza do tanque na oficina/lava jato ANA JULIA no distrito industrial e quando finalizou a limpeza uma
caminhonete prata
com quatro ocupantes teria abordado ele e ordenado que ele e a esposa entrassem na caminhonete, enquanto duas pessoas assumiam o controle do caminhão; QUE JOSÉ RICARDO afirmou que não sabia onde o caminhão estava e levaram ele até Nova Mutum e depois voltou; QUE hoje as 04h da manhã levaram o caminhão para ele nas proximidades da empresa DELTA CUIABA; QUE então ele levou o veículo para ser carregado com óleo e não sabia o que tinha dentro; QUE então passaram a ouvir FERNANDA; QUE ao ser questionada sobre o ocorrido ela mencionou que só falaria na presença do advogado; QUE inclusive apareceu um advogado depois e não sabe quem o chamou; QUE nenhum deles confessou estar levando droga; QUE depois que descobriram a droga JOSÉ RICARDO afirmou que sabia que tinha algo errado por conta do ocorrido, mas não sabia o que era; (...)

De igual modo, o Policial Rodoviário Federal Felipe Leão Sampaio Maia, em seu depoimento declarou que é Policial Rodoviário Federal; (...) QUE ele mencionou que quando tinha acabado de higienizar os tanques no lava jato encostou uma
DODGE RAM prata
e desceu dois homens do carro; (...).

Por sua vez, o flagrado José Ricardo Tavares dos Santos Junior, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, negou a prática delitiva, afirmando que é de Manaus, mas mora no caminhão; QUE não tem residência fixa; QUE trabalha de motorista há mais ou menos 08 anos; (...)

Por fim, a flagrada Fernanda Elisnara Silva Lima, ao ser interrogada pela Autoridade Policial, de igual modo, negou a prática delitiva, afirmando que é de Manaus, mora no caminhão, mas tem um endereço em Manaus; QUE trabalha com transporte de carga há muito tempo; QUE abriu uma empresa, mas não sabe informar há quanto tempo; QUE o nome da empresa é FERNANDA ELISNARA SILVA LIMA; QUE a empresa não está ativa; QUE o caminhão que estavam fazendo transporte é de SR. CLAYSSON; QUE na verdade comprou junto com o seu marido o caminhão na mão de CLAYSSON; QUE está pagando o valor do caminhão; QUE não sabe informar o valor que pagou pelo caminhão, porque é seu marido que mexe com essas coisas; QUE só sabe que paga as parcelas do caminhão; QUE paga aproximadamente R$3.500/3.700,00; QUE no dia de hoje estavam transportando óleo vegetal; QUE o transporte iria de Cuiabá para Formosa; QUE pegaram o óleo vegetal na Delta Cuiabá; QUE estava na empresa Delta Cuiabá quando os policiais chegaram; QUE o caminhão já estava carregado e estavam esperando a nota fiscal para sair; QUE quando os policiais chegaram estava deitada no caminhão e os policiais pediram para seu marido sair do caminhão e eles foram conversar; QUE não sabia que tinha droga no caminhão; QUE na verdade antes de ir para a DELTA colocaram o caminhão para lavar; QUE botaram para lavar porque se não lavar o caminhão eles não carregam com a carga; QUE no lava jato depois de lavar o caminhão saíram para carregar o caminhão, mas apareceu uns homens e os cercaram;
QUE eram 04 homens em um carro branco
(...) QUE os homens falaram para ficarem calados, que não deu nenhuma orientação nem nada, nem sabia que tinha nada dentro; QUE não sabe se iriam cercar eles com o caminhão e depois tomar o caminhão; QUE não sabia que tinha droga; QUE só ficou sabendo da droga quando os policias abriram e fizeram a fiscalização; QUE já tinha sido assaltada por conta de carga. (...)

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido no interior da carga transportada pelos flagrados, a quantia de 275 (duzentos e setenta e cinco) “tabletes” de substância entorpecente análoga a cloridrato de “cocaína”, que totalizou a quantia de 306,3 kg (trezentos e seis quilogramas e trezentos gramas) e 25 (vinte e cinco) “tabletes” de substância entorpecente análoga a pasta base de “cocaína”, que totalizou a quantia de 25,87 kg (vinte e cinco quilogramas e oitocentos e setenta gramas), ou seja, denota-se de forma indene de dúvidas, que trata-se de grande quantidade de entorpecentes, cujo valor aproximado ultrapassa a barreira dos R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), conforme tabela constante no site: http://www.dof.ms.gov.br, fazendo-se assim mais que necessária à segregação de ambos os autuados, já que a natureza do crime que ora lhes é imputado, afeta diretamente a ordem pública. (...)
(id. 196771604 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042)

Em 18.06.2025, os impetrantes pleitearam a revogação da prisão preventiva da paciente (id. 197987295 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042), o que foi indeferido pelo juízo singular em 25.06.2025, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. (...)

Dessa forma, observa-se que o decisum está devidamente fundamentado, não se limitando à quantidade de droga apreendida como único elemento justificativo da prisão preventiva. Ao contrário, a custódia cautelar foi embasada, também, na indicação de que se trata, em tese, de tráfico interestadual de entorpecentes, com destino ao Estado de São Paulo. (...)

Quanto ao argumento defensivo de que a requerente não conduzia o caminhão em que a droga foi localizada, limitando-se a acompanhar seu esposo em viagem, ressalta-se que tal alegação diz respeito ao mérito da imputação penal e demanda dilação probatória, o que torna inviável sua apreciação nesta fase processual, restrita à análise dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar.

Por fim, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como pretende a requerente.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de FERNANDA ELISNARA SILVA LIMA.”
(id. 198684103 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042)

Os autos do inquérito policial foram distribuídos em 03.07.2025.

No dia 25.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente, dando-a como incursa
“nas penas do art. 33, “caput”, da lei n.o 11.343/06 praticado na forma do art. 29 do Código Penal”
(id. 202231051 – IP no 1012880-24.2025.8.11.0042).

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva da paciente foi inicialmente decretada na audiência de custódia, realizada em 06.06.2025, oportunidade em que se destacou não apenas a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos [mais de 330 kg de substância análoga à cocaína], mas também elementos colhidos durante a abordagem e o flagrante, os quais apontam indícios de sua vinculação com o crime imputado.

O juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida extrema de forma concreta e individualizada, destacando, além do vultoso volume de droga, o seu elevado valor de mercado [estimado em mais de R$ 24 milhões] e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela sofisticada ocultação do entorpecente no interior dos tanques do caminhão, circunstância que denota o elevado grau de organização da empreitada criminosa.

Ademais, consta dos autos que a paciente é esposa do corréu, estava presente na cabine do veículo transportador da droga e apresentou, em sede policial, versão parcialmente contraditória em relação à de seu companheiro, afirmando, inclusive, que participa da atividade de transporte de cargas e é coproprietária do caminhão utilizado no transporte da droga, ainda que não soubesse os detalhes da negociação ou do valor pago pelo bem.

Esses elementos, considerados em conjunto, vão além da mera menção à quantidade de droga apreendida, revelando a existência de indícios de vínculo da paciente com o crime investigado, aptos a justificar a medida extrema com fulcro na garantia da ordem pública, notadamente diante da magnitude da apreensão e potencial inserção da paciente em estrutura criminosa organizada.

Cumpre, ainda, destacar que as versões apresentadas pela paciente e por seu companheiro [codenunciado] acerca dos fatos investigados apresentam divergências relevantes, inclusive quanto a aspectos objetivos e facilmente constatáveis.

Enquanto o codenunciado afirmou que uma
caminhonete prata (
id. 196636691, pág. 13/14 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042), ocupada por quatro indivíduos, teria abordado o casal nas proximidades do lava-jato e os conduzido até outro local, assumindo o controle do caminhão, a paciente relatou que o veículo utilizado pelos supostos autores seria um
carro branco
(id. 196636691, pág. 16/17 – autos no 1010581-74.2025.8.11.0042), com a presença de quatro homens, sem, contudo, indicar com precisão o modo de abordagem ou o itinerário percorrido.

Tais contradições, ainda que pontuais, revelam inconsistência na narrativa defensiva e enfraquecem, neste momento processual, a tese de que ambos teriam sido surpreendidos por terceiros, sem qualquer envolvimento com a droga apreendida, o que corrobora os indícios da autoria e da materialidade delitiva e reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Outro aspecto que fragiliza a versão exculpatória apresentada pela paciente e pelo codenunciado diz respeito à ausência de qualquer comunicação formal às autoridades competentes acerca da suposta abordagem que teriam sofrido, episódio no qual, segundo alegam, teriam sido abordados por indivíduos armados que os retiraram do caminhão e assumiram a direção do veículo.

Em que pese a gravidade do fato narrado, inexiste nos autos qualquer registro de boletim de ocorrência ou acionamento da força policial por parte dos envolvidos, seja durante ou após os acontecimentos.

Tal omissão, além de destoar do comportamento esperado de vítimas de abordagem dessa natureza, corrobora o juízo de suspeita quanto à verossimilhança da narrativa apresentada, contribuindo para o reforço dos indícios de participação consciente e voluntária da paciente na empreitada criminosa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de tráfico de drogas, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente podem, sim, ser consideradas na análise da gravidade concreta da conduta, servindo como fundamentação idônea da prisão preventiva:

“(...) 4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade."(AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). (...)”
(AgRg no HC n. 957.245/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 18.02.2025)

“(...) 4. Na hipótese, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando, sobretudo a forma de acondicionamento das drogas e a elevada quantidade apreendida - 391 kg de maconha distribuída em inúmeros tabletes -, circunstâncias essas que demonstram a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do acusado, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. (...)”
(HC n. 361.540/SE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.08.2016)

Portanto, não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, razão pela qual afasto a tese de constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea da prisão preventiva.

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade e bons antecedentes], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme delineado alhures, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, evidenciando a gravidade efetiva da conduta, o vultoso volume de entorpecentes apreendidos, a complexidade da operação criminosa e os indícios de participação consciente da paciente no transporte interestadual da droga.

Em casos similares, esta Colenda Primeira Câmara Criminal decidiu que:

“(...) 3. A apreensão de mais de dez quilos de pasta base de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, revela gravidade concreta da conduta, apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. A forma engenhosa de ocultação da droga no interior do veículo conduzido pelo paciente evidencia elevado grau de sofisticação, consciência da ilicitude e periculosidade do agente. 5. O transporte da substância em região de fronteira indica risco potencial à circulação interestadual da droga e sugere envolvimento em cadeia delitiva mais ampla. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que evidenciem risco à ordem pública. 7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto e da periculosidade da conduta imputada.
(...)”
(N.U 1007425-10.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 04.04.2025)

“(...) Quando amparada em motivação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.
Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT). (...)”
(N.U 1019100-04.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 09.09.2024)

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, revela-se insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, diante da magnitude do crime, da sofisticada ocultação do entorpecente e da suspeita de atuação conjunta e coordenada entre os denunciados.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025